Tribunal: STF
Processo: ARE 1408063
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VINCULAÇÃO DAS VERBAS À EDUCAÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS À TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS: FUNDEF.FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao, quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996. 2.. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute, para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente. 3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o' autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução;' 4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios 'individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando -o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA; a sistemática prevista na Lei -n° 9.424/96. - 5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa. 6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples, cálculos- aritméticos e... que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade'.. 7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte- Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se/ requerida, mediante a juntada do contrato, antes' da expedição do requisitório, -com arrimo no art. art. 22, parágrafo, 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha: 8. Tendo o Município sucumbido de parte mínima, deve' a União 'arcar com o pagamento de honorários advocatícios: A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza, da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. Verba honorária: fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 10., Apelação da União improvida e apelação do Município parcialmente provida, para fixar a 'condenação em honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais)“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, XXI e XXXVI, da Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. Destaco da decisão de provimento do recurso especial a seguinte fundamentação:



    “Conforme consignado por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 518, é mesmo inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, mas a vinculação constitucional não se aplicaria aos encargos moratórios, que, por isso, podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme decidido no RE 855.091-RG (os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso). 



    Portanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado de constitucionalidade, não contraria a tese jurídica firmada no precedente qualificado pela Primeira Seção; está no mesmo sentido, mas a complementa com uma exceção possível, à luz da regra constitucional, de tal sorte que os honorários contratuais podem ser decotados de parte do precatório judicial derivada da incidência dos juros de mora, mas não daquele resultante da condenação principal, relativo às verbas orçamentárias repassadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – (Fundeb) ou o extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).



    (...).



    Nesse contexto, no caso dos autos, a decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que deve ser parcialmente provido o recurso especial da União Federal tão somente para obstar a utilização do montante da condenação principal para o pagamento dos honorários contratuais; o que, de consequência, implica na manutenção parcial do acórdão do TRF da 5ª Região, pela possibilidade de decote dos honorários contratuais, restritivamente, do montante referente aos juros moratórios. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (fls. 1641/1647); e conheço do agravo da União Federal para dar parcial provimento ao recurso especial e obstar a utilização do montante da condenação principal para o pagamento dos honorários contratuais, mantida, porém, a possibilidade de decote dos honorários contratuais da parte do precatório judicial referente à parcela dos juros moratórios; e não conheço do recurso especial da municipalidade. Fica prejudicado o agravo interno.”



     O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido:



       “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE 1.113.783–AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 20/11/18).



      “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.069.871–ED–AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 26/6/18).



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso (inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente